Tribunal: TCU
Processo: 038.408/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Segundo monitoramento das determinações feitas à Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF), por meio do Acórdão 1.197/2018-Plenário, no âmbito do processo TC 012.700/2017-7.

Inteiro teor:
Acórdão 885/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, originado de auditoria de conformidade realizada no procedimento de emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), emitida à época pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) como instrumento de identificação e qualificação de agricultores familiares e suas formas associativas para acesso a políticas públicas e programas direcionados à agricultura familiar. considerando que a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF) empreendeu esforços significativos no cumprimento das determinações monitoradas, ao aprimorar regramentos, sistemas e a gestão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar; considerando que a implementação do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 3.0 (CAF 3.0) está diretamente relacionada ao cumprimento de subitens da deliberação e justifica a realização de novo monitoramento; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 30-32); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar "cumpridas" as determinações constantes dos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.3, 9.4.1.4 e 9.4.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário ; b) considerar "em cumprimento" as determinações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.6, 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário ; c) considerar prejudicada a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , com base no disposto no item 63.3 dos Padrões de Monitoramento aprovados pela Portaria-TCU 27/2009; d) autorizar a unidade técnica a dar prosseguimento, em novo processo, ao monitoramento dos subitens 9.2.2, 9.2.6, 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário ; e) informar a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar quanto ao teor desta decisão; f) encerrar este feito pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 012.700/2017-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.408/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.